Tribunal: TJDFT
Processo: 0724233-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0724233-53.2020.8.07.0000 PACIENTE: JULIO SILVA NUNES IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por michele da silva marinho pinto em favor de JULIO SILVA NUNES, tendo em vista suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática, em concurso material, do crime de roubo qualificado (art. 157, §2o, II, IV e VII, do Código Penal). A impetrante narra que o paciente foi preso na cidade de Cocalzinho – GO e se encontra preso cautelarmente em Águas Lindas – GO – não sendo recambiado, portanto –, desde 10.02.2020, de modo que haveria excesso de prazo na segregação, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal por qualquer razão imputável à Defesa. Estaria, assim, extrapolado o limite razoável de tempo fixado por ato normativo deste Tribunal, ofendendo-se o princípio da duração razoável do processo, tudo a configurar constrangimento ilegal passível de correção pela via constitucional. Invoca, ainda, a presunção de inocência em socorro do paciente, que se comprometeria, caso posto em liberdade, a praticar os atos processuais pertinentes, além de ter residência fixa e ocupação lícita. Pede, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que o acusado responda ao processo em liberdade, com o relaxamento da prisão, ou aplicadas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Com efeito, não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Contudo, é sabido que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso específico, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente a prestação de informações pelo Juízo da causa. Deste modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 17 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator